Tribunal: TJSP
Processo: 0136067-32.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEGADO. SEQUELAS NA MÃO DIREITA. ACIDENTE IN ITINERE. MAIOR ESFORÇO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO.
ABONO ANUAL. VERBA ACESSÓRIA DEVIDA POR IMPOSIÇÃO LEGAL.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
JUROS DE MORA, CONTADOS DA CITAÇÃO DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, NA RAZÃO DE 12% AO ANO, PASSANDO, TODAVIA, AOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. OBSERVA-SE QUE AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/09 ACERCA DOS JUROS DA MORA - IGUAIS AO DA POUPANÇA -, NÃO FORAM, NO PARTICULAR, DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS, NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF, RAZÃO PELA QUAL DEVEM SER APLICADAS A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

HONORÁRIOS DO ADVOGADO DE 15%, INCIDINDO SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, COM BASE NA SÚMULA 111 DO E. STJ.
CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS.
REFORMA DA SENTENÇA PARA DECRETAR A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELO DO AUTOR ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema no 810) E RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 e o IPCA-E a partir da Lei no 11.960/09 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 0136067-32.2008.8.26.0053; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Acidentes do Trabalho (Renum. 8a p/ 3a); Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEGADO. SEQUELAS NA MÃO DIREITA. ACIDENTE IN ITINERE. MAIOR ESFORÇO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO.
ABONO ANUAL. VERBA ACESSÓRIA

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEGADO. SEQUELAS NA MÃO DIREITA. ACIDENTE IN ITINERE. MAIOR ESFORÇO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO.
ABONO ANUAL. VERBA ACESSÓRIA DEVIDA POR IMPOSIÇÃO LEGAL.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
JUROS DE MORA, CONTADOS DA CITAÇÃO DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, NA RAZÃO DE 12% AO ANO, PASSANDO, TODAVIA, AOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. OBSERVA-SE QUE AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/09 ACERCA DOS JUROS DA MORA - IGUAIS AO DA POUPANÇA -, NÃO FORAM, NO PARTICULAR, DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS, NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF, RAZÃO PELA QUAL DEVEM SER APLICADAS A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

HONORÁRIOS DO ADVOGADO DE 15%, INCIDINDO SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, COM BASE NA SÚMULA 111 DO E. STJ.
CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS.
REFORMA DA SENTENÇA PARA DECRETAR A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELO DO AUTOR ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema no 810) E RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 e o IPCA-E a partir da Lei no 11.960/09 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.